Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-20.2017.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000859-20.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINOMAR DIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 912.133.711-04 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado do INSS contra sentença de improcedência em ação de concessão de auxílio-acidente. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação de redução permanente da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a redução da capacidade laboral, ainda que parcial, resultante de acidente de trabalho, justifica a concessão de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial indicou que o apelante apresenta sequelas permanentes que resultam em limitação de movimentos e redução da capacidade laborativa, embora não configurem incapacidade total.

4. A jurisprudência consolidada admite que, para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, independentemente da gravidade da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A concessão do auxílio-acidente exige apenas a comprovação de redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SINOMAR DIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não considerou adequadamente as provas apresentadas, especialmente o laudo pericial, que atesta a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho sofrido.

Afirma que, embora o perito tenha concluído pela inexistência de incapacidade total para o trabalho, houve efetiva redução da capacidade laborativa, o que preencheria os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que a lei não exige incapacidade completa, mas apenas uma limitação parcial.

Defende que o auxílio-acidente deve ser concedido quando há qualquer redução na capacidade laboral, mesmo que mínima, desde que seja consequência direta de lesões consolidadas.

Requer, ao final, a reforma da sentença
para reconhecer o direito à concessão do auxílio-acidente e determinar o pagamento retroativo desde a data da cessação do auxílio-doença, com a devida correção monetária e juros de mora.

Não há contrarrazões (id. 223930200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SINOMAR DIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991
.

O autor, segurado do INSS, pleiteou o benefício previdenciário de auxílio-acidente alegando que, em decorrência de acidente ocorrido em 13/03/2014, sofreu lesões permanentes que resultaram na redução de sua capacidade laboral. De acordo com a petição inicial, após a consolidação das lesões, houve a limitação funcional do membro afetado, prejudicando o exercício de suas atividades laborais habituais como motorista.

O juízo de primeiro grau, com base no laudo pericial, concluiu que não foi comprovada a redução permanente da capacidade laborativa para a concessão do benefício, razão pela qual julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com fundamento em redução/limitação da capacidade laborativa, decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, como indenização, ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprovar que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Na hipótese, entendo que o recurso comporta acolhimento, pois o laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, indica que o autor apresenta sequelas permanentes que afetam sua capacidade laboral, exigindo maior esforço físico para o exercício das suas atividades profissionais.

Nesse sentido, destaca-se a resposta do perito aos seguintes quesitos (id. 223930164):

8 – O percentual de 50% apontada pelo médico no laudo pericial em anexo podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem da capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta: Sim.

9 – Considerando o percentual apontado na avaliação médica judicial, atestada por 02 peritos médicos e considerando que a sequela é permanente e definitiva, é possível afirmar a existência de limitação de movimentos de flexão, elevação, perda de força e deformidade do membro inferior direito tendo em vista que a parte autora apresenta déficit funcional quantificada em 50% (média)? Ainda que seja considerada mínima ou em grau leve? Nos termos da avaliação medica juntada. Resposta: Sim.

Na sequência, intimado para
“para sanar dúvidas afirmadas no laudo pericial”
(id. 223930171), em resposta à indagação
“o requerente apresenta redução em sua capacidade laborativa – maior esforço físico para sua realização”
, o médico afirmou categoricamente que sim, destacando que as lesões consolidadas não acarretam a incapacidade laborativa, mas a reduz (id. 223930174).

Ou seja, a
consolidação das lesões limita a capacidade do apelante para o trabalho anteriormente exercido, sem que isso configure incapacidade parcial.

Dessa forma, constata-se, no presente caso, o cumprimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente pela conclusão do laudo pericial pela
redução
da capacidade laboral do segurado, resultante de sequelas decorrentes do acidente de trabalho.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.
[...]
(N.U 1002028-37.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91– LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDA - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Artigo 86 §2º da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença: § 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

(N.U 1000305-28.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Diante da comprovação da limitação do segurado para o exercício de suas atividades habituais, a reforma da sentença é necessária para conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente, com início a partir da data de cessação do auxílio-doença, qual seja, 31/07/2014 (id. 223929244).

Inverto o ônus sucumbencial e, nos termos do art. 85, §11, o fixo em 12% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024